Tribunal: STJ
Processo: 0265793-05.2024.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt na PETIÇÃO No 17242 - PR (2024/0265793-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HYON JIN CHOI
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR044695
AGRAVADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO
DO PARANÁ
INTERES.
: MARELBY JACQUELINE CALVO ECHEVERRIA
INTERES.
: CARLOS ANDRES CALVO MARTINEZ
ADVOGADO
: OSMAR CODOLO FRANCO - PR017750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSES
PROCESSUAIS
DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.
"Nos termos dos arts. 1.043, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 266,
do RISTJ, cabem embargos de divergência para impugnar os acórdãos
prolatados pelos órgãos fracionários em recurso especial, sendo impossível
sua oposição contra julgados proferidos em outras classes processuais."
(AgInt na Pet n. 16.709/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Corte Especial, DJe de 1o/7/2024.)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50430548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d1e224a-47e1-4ddc-8f7b-1a2b60f4f2eb

AgInt na PETIÇÃO No 17242 - PR (2024/0265793-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HYON JIN CHOI
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR044695
AGRAVADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO
DO PARANÁ
INTERES.
: MARELBY JACQUELINE CALVO ECHEVERRIA
INTERES.
: CARLOS ANDRES CALVO MARTINEZ
ADVOGADO
: OSMAR CODOLO FRANCO - PR017750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSES
PROCESSUAIS
DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.
"Nos termos dos arts. 1.043, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 266,
do RISTJ, cabem embargos de divergência para impugnar os acórdãos
prolatados pelos órgãos fracionários em recurso especial, sendo impossível
sua oposição contra julgados proferidos em outras classes processuais."
(AgInt na Pet n. 16.709/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Corte Especial, DJe de 1o/7/2024.)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por HYON JIN CHOI contra decisão
da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 378-
379).
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Segunda
Seção, de minha relatoria, assim ementado (fl. 255):

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência dominante do STJ, é
incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo
recursal a fim de adequar o julgado impugnado à
jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em Súmula
ou em recurso especial repetitivo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49302295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:11
Código de Controle do Documento: 12edd2c0-6f75-4ced-8637-fcb9319192c0

2. A reclamação não é instrumento processual adequado
para o exame do acerto ou desacerto da decisão
impugnada, não sendo sucedâneo recursal.
Agravo interno improvido.

Sem embargos de declaração.
O embargante apontou como paradigma os seguintes julgados:

1) AgInt no R Esp n. 1.919.780/SP, proferido pela Quarta
Turma; e
2) EREsp n. 1.121.719, proferido pela Segunda Seção.

Nas razões do agravo interno, a parte embargante discorre sobre cabimento
dos embargos de divergência.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 401).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Não obstante os esforços expendidos pela parte recorrente, sua irresignação
não merece conhecimento.
É manifestamente incabível a oposição de embargos de divergência contra
julgados proferidos por esta Corte em outras classes processuais.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. CLASSES
PROCESSUAIS
DIVERSAS.
DESCABIMENTO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 1.043, incisos I e II, do Código de
Processo Civil e 266, do RISTJ, cabem embargos de
divergência para impugnar os acórdãos prolatados pelos
órgãos fracionários em recurso especial, sendo impossível
sua oposição contra julgados proferidos em outras classes
processuais.
2. Há posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que inadequada a arguição, como
preliminar da ação rescisória, do conflito de competência,
ante a ausência de previsão constitucional, bem como pela
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n. 16.709/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/6/2024
1o/7/2024.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PETIÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA49302295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:11
Código de Controle do Documento: 12edd2c0-6f75-4ced-8637-fcb9319192c0

CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM ANTERIORES
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
1. "De acordo com o firmado na decisão agravada, nos
termos dos arts. 1.043, I, II, do Código de Processo Civil e
266 do RISTJ, cabem embargos de divergência para
impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários
em recurso especial, sendo impossível sua oposição contra
julgados proferidos em outras classes processuais.
Sendo assim, é manifestamente incabível a oposição dos
presentes embargos de divergência, já que manifestados
contra acórdão prolatado em anteriores embargos de
divergência" (AgRg na Pet n. 14.960/SC, Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe
.) 2. Agravo regimental
22/3/2023
24/3/2023
desprovido.
(AgRg na Pet n. 16.541/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (desembargador convocado do TJDFT), Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2024
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AUTUADO COMO
PETIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONTRA JULGADO PROFERIDO EM PROCESSO
ORIGINÁRIO DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
1. Mandado de segurança.
2. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ, é
embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão
do mesmo tribunal.
3. Portanto, é manifestamente incabível a oposição de
embargos de divergência contra julgados proferidos por
esta Corte em outras classes processuais, inclusive em
processos originários, como o mandado de segurança.
4. Não cabem embargos de divergência contra decisão
monocrática.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n. 15.338/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
14/6/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49302295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:11
Código de Controle do Documento: 12edd2c0-6f75-4ced-8637-fcb9319192c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Pet 17.242 / PR
Número Registro: 2024/0265793-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128395320178160030 00767335420218160000 128395320178160030 767335420218160000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : HYON JIN CHOI
ADVOGADO
: HYON JIN CHOI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR044695
REQUERIDO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
PARANÁ
INTERES.
: MARELBY JACQUELINE CALVO ECHEVERRIA
INTERES.
: CARLOS ANDRES CALVO MARTINEZ
ADVOGADO
: OSMAR CODOLO FRANCO - PR017750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HYON JIN CHOI
ADVOGADO : HYON JIN CHOI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR044695
AGRAVADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
PARANÁ
INTERES.
: MARELBY JACQUELINE CALVO ECHEVERRIA
INTERES.
: CARLOS ANDRES CALVO MARTINEZ
ADVOGADO : OSMAR CODOLO FRANCO - PR017750
Documento eletrônico VDA50399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: 9ca90f3c-6f02-430c-b523-9713c9438cba

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: 9ca90f3c-6f02-430c-b523-9713c9438cba